Tribunal: TJSP
Processo: 1022667-95.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória c.c indenização por danos morais e repetição de indébito. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Restituição em dobro. Inadmissibilidade. Danos morais. Não demonstração. Pedido do apelante de expedição de

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória c.c indenização por danos morais e repetição de indébito. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Restituição em dobro. Inadmissibilidade. Danos morais. Não demonstração. Pedido do apelante de expedição de ofício à OAB/SP, à Delegacia local e ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (Numopede), por excesso de demandas. Descabimento. Providência que pode ser tomada pelo próprio interessado. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.